Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-95.2017.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000977-95.2017.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRINEU BARBOSA DA SILVA Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DE FILHO DA PARTE NO ATO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO ASSINADO A ROGO COM DIGITAL E DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE CRÉDITO EM CONTA E SAQUE EFETUADO PELO CONSUMIDOR. CAUSA DE PEDIR INICIAL RESTRITA À INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRATAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA MODALIDADE CONTRATUAL (RMC VERSUS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL), ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS OU ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE E CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA TAIS DISCUSSÕES, OBSERVADOS OS PRAZOS PRESCRICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO PRESENTE DEBATE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O Apelante, idoso e analfabeto, alegou ter recebido cartão de crédito consignado sem solicitação, com posterior envio de faturas, sem contratação prévia, pleiteando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta, com observância das formalidades legais; e (ii) saber se a utilização da modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) implica, por si só, ilicitude contratual e gera direito à indenização por danos morais e restituição de valores descontados. III . Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, porquanto o Apelante apresentou argumentos que impugnam, ainda que de forma genérica, os fundamentos da sentença recorrida. 4. O banco comprovou a existência da relação jurídica mediante contrato firmado por assinatura a rogo, devidamente subscrito por duas testemunhas, constando ainda o registro da presença do filho do autor no momento da contratação, fato expressamente destacado que não foi impugnado em réplica, atraindo a presunção de veracidade. 5. Os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo crédito e posterior saque dos valores na conta bancária do Apelante, evidenciando consentimento e fruição do valor disponibilizado, corroborando a existência de alguma contratação. 6. As alegações quanto à abusividade da modalidade contratual (RMC) não foram objeto da petição inicial, configurando inovação recursal, cuja apreciação em sede de apelação viola os limites da causa e o princípio da não supressão de instância. 7. Ausente ato ilícito na análise delimitada a esta ação, não há que se falar em dano moral indenizável, tampouco em restituição em dobro de valores descontados. IV. Dispositivo e tese 8. Apelo conhecido e não provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, arts. 6º, VIII, e 12; CPC, art. 80, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000384-05.2019.8.05.0078, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 07.07.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000977-95.2017.8.05.0242, em que figuram como parte apelante IRINEU BARBOSA DA SILVA e parte apelada BANCO PAN S/A - PANAMERICANO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator